Tribunal: TJMT
Processo: 1005139-12.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005139-12.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO TOSTA - CPF: 140.514.941-87 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. TRASCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por titular de conta vinculada ao PASEP contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu, com resolução de mérito, ação de indenização ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. O autor alegou desfalques indevidos, ausência de remuneração adequada da conta e má gestão dos valores depositados, sustentando que a ciência inequívoca dos danos somente ocorreu após a obtenção das microfilmagens e extratos da conta. Requereu o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e irregularidades na conta está prescrita, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos previstos pelo Conselho Diretor do programa, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

4.

A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, pois a controvérsia versa sobre alegada falha operacional atribuída à instituição financeira, sem interesse jurídico direto da União.

5.

A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação vinculante do Tema 1.150 do STJ.

6.

O Tema 1.387 do STJ fixou que o saque integral do principal constitui o marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional, independentemente da ciência subjetiva do titular acerca de eventuais irregularidades.

7.

A realização do saque integral em 03/03/1994 evidencia a ciência do montante disponibilizado pela instituição financeira e da extinção da relação operacional da conta, fazendo nascer a pretensão de eventual reparação.

8.

A obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou documentos detalhados não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição nem de reabrir prazo prescricional já consumado.

9.

O ajuizamento da ação apenas em 18/06/2023 ocorreu muito após o transcurso do prazo decenal, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionadas a contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

2.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que discutem falhas operacionais na gestão de contas do PASEP atribuídas ao Banco do Brasil.

3.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

O saque integral dos valores da conta constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme o Tema 1.387 do STJ.

5.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não afasta a presunção de ciência do dano nem altera o marco inicial da prescrição.

6.

A ação ajuizada após o decurso do prazo decenal encontra-se prescrita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, 85, § 11, 98, § 3º, 1.009, § 1º, 1.015, II, e 1.022; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Tema 1.150, Primeira Seção; STJ, REsp nº 2.124.879/PE, Tema 1.387, Primeira Seção; STJ, AgInt no REsp nº 1.921.342/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 26.02.2025; TJMT, AI nº 1033842-97.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJMT, AI nº 1042140-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ ANTONIO TOSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Indenização movida em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso.

Em suas razões, sustenta o equívoco da premissa adotada pelo juízo singular, afirmando que jamais realizou o saque integral dos valores, uma vez que a conta já se encontrava "zerada" por desfalques indevidos.

Pontua que o banco réu descumpriu determinação judicial de exibir os recibos de quitação de saques presenciais, o que impediria a presunção de ciência do dano na data apontada pela sentença.

Requer, assim, o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade. Arguiu sua ilegitimidade e a prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da legitimidade passiva e da competência jurisdicional em matéria de PASEP exige uma distinção precisa entre a gestão política e normativa do fundo e a execução operacional dos serviços bancários de custódia.

Historicamente, a jurisprudência oscilou entre a responsabilidade da União e a da instituição financeira. Todavia, o cenário jurídico foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.895.936/TO, nº 1.895.941/TO e nº 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, que culminou na fixação do Tema 1.150.

Conforme a tese fixada pela Corte Cidadã, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demandas nas quais se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

O fundamento para tal conclusão reside no fato de que, embora a União tenha a competência para gerir o fundo e fixar os índices de correção, o Banco do Brasil é o responsável pela guarda, administração das contas individuais e correta execução dos lançamentos e créditos devidos aos servidores.

No caso concreto, a causa de pedir deduzida pelo autor na exordial não se limita a uma impugnação genérica aos índices de correção monetária fixados pelo Governo Federal, mas aponta especificamente a ocorrência de falhas operacionais e desfalques na conta individualizada.

Quando o titular da conta questiona a integridade do saldo e aponta a existência de lançamentos não explicados ou a ausência de creditamento de valores que deveriam ter sido operacionalizados pelo banco, a relação jurídica estabelecida é de natureza eminentemente consumerista e civil entre o depositante e o depositário.

Ademais, a controvérsia sobre a responsabilidade pela gestão das contas do PASEP foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
Tema Repetitivo 1.150
(REsp 1.895.936/TO), fixando as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Nesse contexto, o referido tema reconheceu expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder as demandas que discutem a correção monetária dos saldos do PASEP.

Ficou estabelecido que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre falha na prestação do serviço, especificamente no que tange a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A responsabilidade da União restringe-se ao recolhimento das contribuições, enquanto ao banco incumbe a guarda, manutenção e correta atualização das contas individualizadas.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. 1. A Primeira Seção, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1 .150/STJ), definiu a tese de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1921342 CE 2021/0040942-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

Inclusive, esse o entendimento sedimentado nesta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito
. (TJ-MT 1033842-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INÉPCIA DA INICIAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. A revogação da justiça gratuita exige prova de alteração superveniente na situação econômica da parte beneficiária, o que não foi demonstrado pelo agravante. A petição inicial expõe de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo inépcia. Conforme o Tema Repetitivo 1.150 do STJ (REsp 1.951.931/DF), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.
A competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual quando a demanda se refere a suposta má prestação de serviço pelo Banco do Brasil, ainda que em decorrência de diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP
. A pretensão de ressarcimento por falhas na conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial, conforme fixado pelo Tema 1.387 do STJ, é a data do saque integral dos valores da conta. No caso, o saque integral ocorreu em 08/06/2005, sendo a ação ajuizada apenas em 20/12/2024, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição, com extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: A revogação da justiça gratuita exige prova de alteração superveniente da situação financeira do beneficiário. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de conta vinculada ao PASEP.
Compete à Justiça Estadual julgar ações que discutem a má prestação de serviços pelo Banco do Brasil relacionados ao PASEP
. A pretensão de ressarcimento por falhas na conta do PASEP prescreve em 10 anos, contados do saque integral dos valores. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição pelo tribunal, com extinção do feito com resolução do mérito. (N.U 1042140-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026) (destaquei)

Assim,
afasto
a preliminar e firmo a competência da Justiça Estadual para o deslinde da causa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, o que dispensa o preparo, e a peça recursal foi protocolada tempestivamente, atendendo ao binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

Na origem, o autor, ora apelante, alegou ter sido titular de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e que, ao buscar o levantamento dos valores após sua aposentadoria, constatou a inexistência de saldo e a ausência de remuneração adequada. Sustentou que a má gestão da instituição financeira e a ocorrência de desfalques indevidos ensejariam reparação por danos materiais e morais. Argumentou, ainda, que o termo inicial da prescrição deveria ser a data da ciência inequívoca dos danos, ocorrida apenas com a obtenção das microfilmagens da conta.

Em sua peça contestatória, o Banco do Brasil arguiu a prejudicial de prescrição decenal, afirmando que o saque integral dos valores teria ocorrido em 03/03/1994, marco que considerou como o início do prazo prescricional. No mérito, defendeu a regularidade dos lançamentos e a inexistência de dever de indenizar.

O magistrado de primeiro grau, ao sentenciar o feito, acolheu a tese defensiva. Consignou que, conforme o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, o prazo prescricional é decenal e tem início com a ciência inequívoca do dano, a qual se presume na data do saque integral. Identificando que o saque ocorreu em 1994 e a ação foi proposta apenas em 2023, declarou a prescrição da pretensão.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal repousa na definição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de recomposição de saldos e indenização por danos decorrentes de supostas irregularidades em conta do PASEP.

Conforme pacificado pela Corte Superior no precitado Tema 1.150, aplica-se às ações desta natureza o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, já havia consolidado que:

"a) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam (...); b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PIS-PASEP submete-se ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil."

Recentemente, para dirimir as dúvidas sobre o marco interruptivo ou inicial desse prazo, a Primeira Seção do STJ fixou o
Tema Repetitivo 1.387
(REsp 2.124.879/PE), com a seguinte tese vinculante:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

A Corte Superior foi enfática ao considerar que o saque é um critério
objetivo
e que o titular da conta, ainda que leigo, ao receber o montante final, tem condições de perceber que a instituição financeira encerrou sua obrigação. Naquele momento, nasce a pretensão (
actio nata
).

Impende destacar que a razão central do precedente vinculante é clara ao estabelecer que, independentemente da ciência subjetiva do titular sobre eventuais irregularidades, o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional. Conforme destacado no julgamento do paradigma:

"Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito."

E ainda:

"A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo."

No caso em exame, o termo inicial deve ser considerado na data do saque integral em 03/03/1994 (id. 368146856), quando se inicia a contagem do prazo prescricional decenal, tendo a ação sido ajuizada 18/06/2023, portanto, após o transcurso do prazo prescricional. Neste sentido, o entendimento deste e. Tribunal:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE COMO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão aplica corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150, ao reconhecer que o prazo prescricional decenal tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano. No caso concreto, a Câmara conclui que a ciência do alegado prejuízo ocorre no momento do saque realizado em 16/09/2009, quando a titular tem conhecimento do montante disponibilizado em sua conta PASEP. A presunção de ciência no momento do saque é relativa e pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de resistência informacional e afasta a tese de que o acesso posterior a documentos, ocorrido em 28/01/2025, seja apto a alterar o termo inicial da prescrição, especialmente diante do lapso temporal de aproximadamente 16 anos entre o saque e o ajuizamento da ação. Não há obscuridade, pois o julgado esclarece que, independentemente da natureza do dano alegado, o termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque, conforme orientação consolidada no Tema 1387 do STJ. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O prazo prescricional decenal para pretensões relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, presumida, em regra, no momento do saque. O acesso posterior a documentos detalhados não afasta a presunção relativa de ciência no momento do saque, salvo prova robusta em sentido contrário”. (N.U 1008038-21.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA REPETITIVO N. 1.387 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECENAL. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A decisão agravada versa sobre prescrição, matéria de mérito que autoriza a interposição de agravo de instrumento, uma vez que a urgência na apreciação decorre da necessidade de evitar instrução probatória inútil. Fundamento: art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo n. 988 do STJ. 5. A prescrição constitui matéria de ordem pública e foi expressamente rejeitada na origem, o que permite o seu reexame integral por este Tribunal e a aplicação do efeito translativo. Fundamento: art. 487, parágrafo único, do CPC e AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.129.032/GO. 6. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, consoante previsão do Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ. 7. O autor realizou o saque integral dos valores em 1º de setembro de 1997, data em que tomou ciência inequívoca de eventual lesão ao constatar o montante creditado, o que marca o termo inicial do prazo prescricional, conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.387 do STJ. 8. O prazo prescricional de 10 anos consumou-se em setembro de 2007, de modo que a pretensão está prescrita, visto que a ação foi ajuizada apenas em 19 de janeiro de 2025. 9. A obtenção de extratos detalhados ou a realização de cálculos técnicos em data posterior não altera o marco inicial da prescrição, pois a ciência do dano ocorre com a percepção do valor no ato do saque. 10. O reconhecimento da prescrição impõe a reforma da decisão agravada e a extinção do processo de origem com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso provido”. (N.U 1001628-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE SANEAMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, o que não se verifica quando a controvérsia pode ser plenamente reapreciada em momento oportuno, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. 4. A alegação de prejuízo econômico com a produção de prova pericial não configura urgência apta a justificar a interposição imediata do agravo de instrumento, por se tratar de ônus processual inerente ao exercício do direito de defesa. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, firmou entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto. 6. Quanto ao mérito, o Tema 1.150 do STJ consolidou a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação correta de rendimentos. 7. A atuação do banco como operador do sistema implica deveres de guarda, gestão e transparência, não se confundindo com a atribuição normativa do Conselho Diretor do programa, razão pela qual subsiste sua responsabilidade perante o titular da conta. 8. A competência da Justiça Estadual se mantém quando a controvérsia versa sobre falha na prestação de serviço por instituição financeira, sem interesse jurídico direto da União, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão de saneamento que rejeita preliminares não se sujeita, em regra, a agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência nos termos do Tema 988/STJ. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais do PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relativas a falhas operacionais em contas do PASEP, quando ausente interesse direto da União.” (N.U 1008798-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

O instituto da prescrição funda-se no princípio da segurança jurídica e na máxima
dormientibus non succurrit jus
(o direito não socorre aos que dormem).

Ao permitir que transcorressem quase trinta anos entre o momento em que teve acesso ao saldo (ou à notícia de sua inexistência) e o ajuizamento da demanda, o autor permitiu a consolidação da situação fática pelo tempo.

Desta forma, a análise sistemática dos autos revela que, independentemente da veracidade das alegações de má gestão, o direito de ação para questioná-las foi fulminado pelo decurso do tempo. O lapso temporal entre 1994 e 2023 excede em muito o prazo de dez anos, sendo irrepreensível a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Em síntese, o saque ou a disponibilização do saldo para levantamento constitui o marco de ciência inequívoca da extensão do dano, não sendo a posterior obtenção de extratos detalhados apta a reabrir prazo prescricional há muito exaurido.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026